Tribunal: TJDFT
Processo: 0707170-40.2019.8.07.0003
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-25
Data de publicação: 2023-05-17

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. JUNTADA DE DOCUMENTOS COM AS CONTRARRAZÕES. INDEFERIMENTO. ALEGAÇÃO DE NÃO JULGAMENTO DA DENUNCIAÇÃO DA LIDE. INTERVENÇÃO ADMITIDA E LITISDENUNCIADA CONDENADA SOLIDARIAMENTE. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO NAS RAZÕES RECURSAIS. EFEITO SUSPENSIVO OPE LEGIS. NÃO CONHECIMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS (EMERGENTES E LUCROS CESSANTES) E DANOS MORAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO COM A TRASEIRA DE VEÍCULO PARADO. CULPA EXCLUSIVA DO CONDUTOR. FALTA DE ATENÇÃO ÀS CONDIÇÕES DE TRÁFEGO E DE SEGURANÇA DA VIA. CONDUÇÃO DO VEÍCULO COM VELOCIDADE SUPERIOR À PERMITIDA. SINALIZAÇÃO DO LOCAL. UTILIZAÇÃO DE VÁRIOS ELEMENTOS. POSSIBILIDADE DE VISUALIZAÇÃO DO VEÍCULO PARADO. AUSÊNCIA DE CULPA CONCORRENTE OU EXCLUSIVA DO CONDUTOR DA CARRETA PARADA.
1. Se o documento for indispensável ao pleito autoral, deverá instruir necessariamente a petição inicial, sob pena de preclusão, no entanto, caso se trate de documento novo, a juntada poderá ocorrer posteriormente, de acordo com o artigo 435 do Código de Processo Civil. 1.1. Mostra-se incabível a juntada de documentação por ocasião do oferecimento de contrarrazões, quando não se tratar de documentos novos ou destinados a fazer prova contrária a fatos ocorridos depois dos articulados ou para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos. 1.2. A possibilidade reconhecida, na sentença, de produção de prova documental na fase de liquidação para apuração do valor da indenização dos lucros cessantes não viabiliza a apresentação dos documentos com as contrarrazões à apelação. 1.3. Indeferida a juntada de documentos com as contrarrazões.
2. O pedido de efeito suspensivo nas razões do apelo que já detém, por força de lei, o efeito pleiteado carece de interesse recursal e, portanto, não deve ser conhecido. 2.1. Previsão de efeito ope legis do recurso de Apelação, nos termos do artigo 1.012 do Código de Processo Civil.
3. Não há interesse recursal da parte autora em promover discussão acerca do julgamento da denunciação da lide e condenação da litisdenunciada, nos termos do artigo 966, caput, do Código de Processo Civil, tendo em vista que a questão foi devidamente resolvida no processo, resultando, inclusive, na sua condenação solidária.
4. Para a configuração da responsabilidade civil faz-se necessário perquirir a existência de conduta ilícita, de culpa, de dano indenizável e de nexo de causalidade entre a conduta praticada e o dano suportado, nos termos do artigo 927 do Código Civil. 4.1. De acordo com os artigos 28 e 29, caput e inciso II do Código de Trânsito Brasileiro, o condutor deverá, a todo momento, ter domínio de seu veículo, dirigindo-o com atenção e cuidados indispensáveis à segurança, além do trânsito de veículos, nas vias terrestres abertas à circulação. 4.2. O condutor deverá, ainda, guardar distância de segurança lateral e frontal entre o seu e os demais veículos, bem como em relação ao bordo da pista, considerando-se, no momento, a velocidade e as condições do local, da circulação, do veículo e as condições climáticas. 4.3. Reconhecido do conjunto fático-probatório que a colisão foi causada exclusivamente pelo condutor do caminhão guincho, que trafegava com velocidade superior à permitida para a via, sem atenção às condições de tráfego e de segurança à frente e à sinalização para a visualização da carreta estacionada no acostamento, não há como atribuir a culpa exclusiva ou concorrente ao condutor da carreta parada e à sociedade empresária proprietária do veículo tampouco à seguradora litisdenunciada pelo evento danoso. 4.4. A sinalização existente no veículo e no local para chamar a atenção dos condutores para o fato de que a carreta parada ocupava com menos da metade da parte traseira menos da metade da faixa de rolamento, embora possa não ter rigorosamente observado a distância mínima para fixação do triângulo em relação ao veículo parado, cumpriu razoavelmente a finalidade, pois outros elementos concorreram para sinalizar efetivamente a posição da carreta na rodovia. 4.5. Como o condutor da carreta fez o que pode para sinalizar o veículo que estava parado por motivo imprevisível, não se mostra razoável reconhecer que agiu com imprudência ou negligência tão somente pelo não posicionamento do triângulo a exatos trinta metros da traseira do reboque, uma vez que vários elementos de sinalização – e não apenas o triângulo - evidenciavam a possibilidade de o veículo parado ser visto com facilidade a qualquer hora do dia ou da noite. Inviável, por esse motivo, o reconhecimento de ato ilícito e a culpa concorrente do condutor e do proprietário da carreta.
5. A culpa de quem colide com a parte traseira do veículo parado é presumida, mas, no caso, a culpa exclusiva do autor está embasada em robustos elementos de prova, que demonstram a imprudência na colisão do caminhão guincho que conduzia com excesso de velocidade e sem atentar para as condições de tráfego e de segurança da rodovia, não obstante a sinalização existente no local para chamar a atenção para o veículo parado.
6. Apelação dos requeridos parcialmente conhecida. Apelação da litisdenunciada conhecida. Recursos providos. Sentença reformada. Sucumbência invertida. Suspensa a exigibilidade devido à concessão da gratuidade de justiça para o autor.